Tribunal: TJSP
Processo: 0028005-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028005-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
NATALINO ORNELAS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028005-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0028005-37.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Impetrante/paciente: Natalino Ornelas Alves
VOTO No. 23.786
Habeas Corpus. Execução. Pedido objetivando a concessão
de regime semiaberto. Progressão ao regime deferido
diretamente pelo juízo a quo. Prejudicado o pedido.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de NATALINO ORNELAS ALVES,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Biagioni, da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Marília, sob a alegação
de sofrer constrangimento ilegal decorrente da manutenção de
sua prisão sob o regime fechado.
Irresignado, sustenta o impetrante, em
apertada síntese, a ilegalidade do ato coator, que o mantém
preso sob o regime fechado, embora já preenchidos os requisitos
necessários à progressão de regime.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028005-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imediatamente deferida a progressão ao regime semiaberto.
Prestadas as informações (fl. 14) pela
autoridade coatora, em seu parecer (fls. 16/17), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou por prejudicado o presente writ.
É o relatório.
A decisão se proclama, ante a perda do
objeto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
foi deferido a progressão ao regime semiaberto, em 13 de julho
de 2020, aguardando disponibilidade de vaga para remoção a
estabelecimento penal adequado ao regime intermediário.
De tal sorte, nota-se a superação das
argumentações sustentadas na exordial, porquanto deferido
diretamente pelo juízo a quo, a progressão ao regime semiaberto,
conforme inicialmente almejado pelo paciente.
Ante o exposto, meu voto, portanto, julgo
prejudicado o pedido pela perda de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator